Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703990-63.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 39096127, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu provimento à remessa necessária e à apelação interposta pelo embargado para reformar a sentença pela qual o d. Magistrado sentenciante confirmou a liminar deferida e concedeu parcialmente a segurança, para afastar a exigência dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, somente nos primeiros quatro dias do ano (de 01/01/2022 e 04/01/2022), uma vez que nesse período ainda não havia sido editada a Lei Complementar n. 190/2022, que regulamenta a cobrança do citado tributo. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 39538901, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022 às 13:27:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora